Tribunal: TJDFT
Processo: 0706753-70.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706753-70.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAVAE-ENGENHARIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME APELADO: CELSO EDUARDO DA SILVA REIS D E S P A C H O JAVAE-ENGENHARIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA requereu, em sede de apelação, a concessão da gratuidade de justiça (ID 15012034, p. 3 e 21). Consoante disposto no § 7o do art. 99 do CPC/2015, “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. A Constituição Federal determina que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV) O Código de Processo Civil, por sua vez, autoriza a concessão do benefício à pessoa natural ou jurídica desde que comprovada a insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios (art. 98, caput do CPC/2015). Além disso, permite o indeferimento do pedido quando verificada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, § 2o do CPC/2015). E em se tratando de pessoa jurídica, a concessão do benefício está condicionada à prova da hipossuficiência cuja demonstração é imprescindível conforme preceito da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. No caso em análise, consta dos autos apenas cópia de recibo de entrega de declaração de débitos e créditos tributários federais (DCTF), informando que a empresa não realizou atividade operacional no mês de referência (janeiro de 2020 – período 1/1/2020 a 31/1/2020) (ID 15012037; ID 15012038). Não há, por outro lado, evidência material a respeito do histórico real da situação financeira e patrimonial (ativo e passivo) da pessoa jurídica, considerando ainda, nesse aspecto, que embora não haja registro de dados relacionados movimentação fiscal federal no período da DCTF apresentada, a empresa permanece formalmente ativa no cadastro de pessoas jurídicas (ID 15011967) e existem certidões de propriedades imobiliárias de sua titularidade (IDs 15011969 a 15011984) conforme sintetizado no ID 15011985. Vê-se, ainda, que a apelante é uma empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI, à qual se aplicam, no que couber, as regras previstas para as sociedades limitadas (art. 980-A, § 6o do Código Civil), que permitem, por consectário, a separação entre o patrimônio empresarial e particular do sócio (art. 1.052do Código Civil). Diante disso, determino que a apelante JAVAE-ENGENHARIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA comprove, no prazo máximo de dez dias, a alegada situação de hipossuficiência, demonstrando, mediante documentação idônea, a situação deficitária da empresa, devendo apresentar cópia da DCTF mensal e/ou anual relativa aos últimos três exercícios fiscais, extrato simplificado de movimentação bancária em contas de sua titularidade nos últimos doze meses, laudo econômico-financeiro e/ou avaliação de seus bens e ativos, além de outros eventuais documentos que entenda necessários. Com a vinda da resposta e da documentação, dê-se vista ao apelado CELSO EDUARDO DA SILVA REIS pelo prazo de cinco dias. Após, tudo certificado, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora